Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022238-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RODOTANQUE TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 12.279.524/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

– POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DEFERIDA –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Rodotanque Transportes e Logística Eireli, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022238-47.2022.8.11.0000, concedeu a antecipação da tutela recursal, requerida pelo Agravado, e sustou os efeitos da decisão da lavra do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1038309-98.2022.8.11.0041, impetrado pela Recorrente, e determinou “a suspensão dos efeitos da Intimação n. 180930/1825/11/2022 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa)” e que as Autoridades Coatoras se abstenham de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte eletrônicos (NFe/CTe).

A Agravante sustentou, em síntese, que, “considerando o porte e demanda da Agravante, a imposição da Medida Cautelar Administrativa, especificamente com a proibição de emissão de documentação fiscal eletrônica (NFe/CTe) tornam impossível, na prática, a empresa operar regularmente no estado, haja vista que esta terá que comparecer diariamente diversas de vezes à Secretaria de Estado de Fazenda ou a uma Agência Fazendária para requisitar a emissão de Nota Fiscal Avulsa para acobertar cada operação de transporte realizada – carga por carga.

Argumentou, também, que “a ilegalidade no caso concreto se dá porque a sanção é utilizada como um meio indireto para coagir o contribuinte a quitar eventuais de débitos fiscais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, “mantendo-se a suspensão dos efeitos da sanção política da Medida Cautelar Administrativa, e por conseguinte, a possibilidade de credenciamento da Agravante para emissão da Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte Eletrônico (NFe/CTe)”.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Rodotanque Transportes e Logística Eireli ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022238-47.2022.8.11.0000, concedeu a antecipação da tutela recursal, requerida pelo Agravado, e sustou os efeitos da decisão da lavra do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1038309-98.2022.8.11.0041, impetrado pela Recorrente, e determinou “a suspensão dos efeitos da Intimação n. 180930/1825/11/2022 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa)” e que as Autoridades Coatoras se abstenham de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte eletrônicos (NFe/CTe).

Extrai-se dos autos que a empresa Agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem, objetivando a concessão da liminar, para excluir a medida cautelar imposta.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...] Assim sendo, a alteração repentina da forma de apuração e recolhimento do ICMS, bem como a exigência de pagamento imediato e integral de débitos fiscais e a suspensão de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas acarretam in casu, por corolário lógico, prejuízos à atividade comercial do impetrante.

Além do mais, verifica-se que existem outras demandas discutindo o valor do débito fiscal, conforme informado na complementação a petição inicial, sendo certo que essa indefinição também opera, nesse momento, favoravelmente a Impetrante, retira a certeza do direito do fiscal na cobrança pelo menos enquanto não decidida definitivamente tal questão.

Por fim, o perigo da demora é evidente, uma vez que não podendo emitir as notas fiscais a Impetrante terá sua atividade empresarial totalmente afetada e em detrimento até mesmo da possiblidade de alcançar valores para eventuais e futuros pagamentos ao fisco.

Posto isso, defiro a liminar e determino a suspensão dos efeitos da Intimação no 180930/1825/11/2022 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa), determinando às Autoridades Coatoras de se absterem de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte eletrônicos (NFe/CTe).

Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009). [...].

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, tendo sido deferido o efeito suspensivo recursal, cujo
decisum
é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

A Agravante destaca que, “considerando o porte e demanda da Agravante, a imposição da Medida Cautelar Administrativa, especificamente com a proibição de emissão de documentação fiscal eletrônica (NFe/CTe) tornam impossível, na prática, a empresa operar regularmente no estado, haja vista que esta terá que comparecer diariamente diversas de vezes à Secretaria de Estado de Fazenda ou a uma Agência Fazendária para requisitar a emissão de Nota Fiscal Avulsa para acobertar cada operação de transporte realizada – carga por carga.

Argumentou, também, que “a ilegalidade no caso concreto se dá porque a sanção é utilizada como um meio indireto para coagir o contribuinte a quitar eventuais de débitos fiscais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”.

Sem razão, contudo, a Recorrente.

Não obstante os argumentos recursais, a
cerca da legalidade do enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual, têm decidido:

[...] Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1029937-39.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de julho de 2022).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

É de se verificar, portanto, que, nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Na hipótese dos autos, diferente do que sustentado pela Agravante, extrai-se da
Informação n. 230/2022 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (id. 148994153), que “a empresa tem a obrigação de recolher o ICMS sobre o transporte carga a carga, antes de iniciada a prestação de serviço. No entanto, a RODOTANQUE TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, veementemente, se recusa a obedecer a legislação estadual e se nega a recolher o ICMS dentro dos prazos legais. Prova disso é que, até 3 meses antes de iniciada a Medida Cautelar, a transportadora não recolheu nenhum valor de ICMS no período, mesmo possuindo significativo volume de prestação de serviço tributado”.

Logo, perfeitamente aplicável o sobredito regime cautelar, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT e Dec. Estadual n. 2.212/14.

Demais disso, diante da natureza jurídica do referido regime cautelar, entendo que a sua incidência não obsta o exercício da atividade econômica da Agravante, já que o inciso IV, do §2o, do art. 916 do RICMS/MT, dispõe que, em regime cautelar, o contribuinte deverá emitir, a cada saída, o documento fiscal a que se refere o art. 216 do RICMS (Nota Fiscal Avulsa) em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, que será emitido acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado.

Veja-se:

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...) IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

Note-se que a suspensão da emissão da nota fiscal eletrônica decorre da própria normativa citada, uma vez que esta deve ser substituída pelo documento fiscal que trata o art. 216 do RICMS/MT.

Assim, a medida cautelar não impede o funcionamento do estabelecimento, porquanto permite a continuidade das operações através da emissão de documento fiscal avulso, acompanhado do DAR-1/AUT referente ao recolhimento do imposto devido para a operação em curso.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUBMISSÃO DO CONTRIBUINTE AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, o contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Ausente prova de impedimento do livre exercício das atividades da empresa, em razão de impossibilidade de emissão de nota fiscal, não há direito líquido e certo a ser amparado. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1015212-79.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de agosto de 2022).

Nesse contexto, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que deferiu a antecipação da tutela recursal e sustou os efeitos da decisão de Primeiro Grau, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023